Tribunal: TJMT
Processo: 1013859-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013859-40.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), CAMILA COTTE GRACA LEITE DE FREITAS - CPF: 026.631.861-47 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE –
COBRANÇAS LEGÍTIMA DE IOF –
TARIFA DE CADASTRO
–
INCIDÊNCIA PERMITIDA (SÚMULA 566 DO STJ – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ), mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Desta feita, deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Para afastar a mora necessária à constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS), o que não ocorreu.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos pelos requerido apelado
Banco Volkswagen S.A
.
contra o acórdão

que à unanimidade proveu parcialmente a Apelação no
1013859-40.2024.811.0003 i
nterposta pela requerida
Camila Cotte Graca Leite de Freitas
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE –
COBRANÇAS LEGÍTIMA DE IOF –
TARIFA DE CADASTRO
–
INCIDÊNCIA PERMITIDA (SÚMULA 566 DO STJ – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ), mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Desta feita, deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Para afastar a mora necessária à constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS), o que não ocorreu.”

Alega omissão do acórdão, ao argumento de que ao determinar a devolução dos valores cobrados a título de seguros nada pronunciou sobre a possibilidade de compensação de eventual saldo devedor remanescente com o valor a ser restituído.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 262890773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara
:

Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos pelos requerido apelado
Banco Volkswagen S.A
.
contra o acórdão

que à unanimidade proveu parcialmente a Apelação no
1013859-40.2024.811.0003 i
nterposta pela requerida
Camila Cotte Graca Leite de Freitas
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE –
COBRANÇAS LEGÍTIMA DE IOF –
TARIFA DE CADASTRO
–
INCIDÊNCIA PERMITIDA (SÚMULA 566 DO STJ – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ), mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Desta feita, deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Quanto à cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras/IOF, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Para afastar a mora necessária à constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS), o que não ocorreu.”

O Colegiado ao prover parcialmente o apelo exclusivo da requerida aqui embargada de declaração determinou
“
a restituição, na forma simples, do valor indevidamente cobrado a título de Seguro Proteção Financeira, devendo o mesmo ser apurado, porquanto o pagamento se daria em prestações mensais, mantendo no mais a sentença.
”.

A exclusiva apelação da requerida foi contra a sentença que
julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão de veículo proposta pelo banco aqui embargante de declaração, para consolidar a posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos da autora e condenou a parte requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.000,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiç
a.

No apelo não se discutiu possibilidade ou não de compensação de valores. Logo, também não cabia ao acordão pronunciar sobre questão que sequer foi arguida no recurso.

Logo, sem razão a alegada omissão.

Importa registrar que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão pedido de condenação por litigância de má-fé porquanto não verificada a presença de elementos aptos a provocar a pretendida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado que à unanimidade
proveu parcialmente a Apelação no
1013859-40.2024.811.0003 i
nterposta pela requerida aqui embargada de declaração
Camila Cotte Graca Leite de Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025